Tribunal: TJPA
Processo: 0009417-03.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009417-03.2013.8.14.0051

APELANTE: EFREN ROQUE DE ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, EFREN ROQUE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CPPB. INOCORRÊNCIA. LEITURA DE ACÓRDÃO ANTERIOR, QUE ANULOU O JULGAMENTO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO, MAS PROVIDA A APELAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

DO RECURSO DA DEFESA. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO

I.
A defesa requereu a anulação do julgamento, pois teria ocorrido nulidade posterior à pronúncia, já que o órgão ministerial teria exibido, durante os debates, o acórdão proferido por esta Egrégia Corte, o qual anulou o julgamento anterior, que teria absolvido o recorrente. Ao agir assim, a defesa afirmou que a acusação teria se valido de argumento de autoridade para influenciar a decisão do conselho de sentença. Analisando os autos, sobretudo a ata de julgamento, constata-se que o órgão ministerial tão somente leu o acórdão que anulou o julgamento anterior, com a finalidade específica de esclarecer aos jurados que o recorrente não havia sido absolvido, como alegava a defesa. Em nenhum momento da leitura, que foi devidamente autorizada pelo Juiz Presidente, foi empregado argumento de autoridade para influenciar a decisão dos jurados, como alegado nas razões recursais. Sabe-se que os jurados possuem amplo acesso aos autos e a simples leitura de peças processuais não conduz, necessariamente, a anulação do julgamento, se as referências as peças do processo não forem feitas com o intuito deliberado de prejudicar o réu. Não há razão para a anulação do julgamento. Precedentes;

DO APELO MINISTERIAL. DOSIMETRIA

II.
A acusação requereu a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja aumentada, em atenção as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Assiste razão ao órgão ministerial. O julgador deixou de seguir um dos critérios jurisprudenciais de aumento por cada vetor desfavorável. Segundo o Colendo STJ, cada circunstância judicial negativa deve importar em um aumento de um sexto a um oitavo na pena-base. Nova dosimetria. Recorrido condenado a dezoito anos de reclusão em regime fechado. Precedentes. Recurso da defesa

improvido. Provido o apelo ministerial. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e julgar improvido o apelo da defesa e provido o apelo ministerial
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual e Efren Roque de Almeida
, inconformados com a r. sentença que condenou o acusado à

pena de quatorze anos e nove meses de reclusão, em regime fechado,

pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB, interpuseram recurso, contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém/PA.

Em seu recurso, o Ministério Público Estadual alegou que:
“o Juízo “a quo” elevou a pena base do crime de homicídio apenas em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, o que corresponde a um aumento de 11 (onze) meses por cada circunstância judicial, mesmo tendo valorado negativamente a quase metade das circunstâncias judicias, as quais deveriam corresponder, no mínimo, a um aumento de 1/8 da pena base, que seria, em verdade, de 18 (dezoito meses), sendo esta a fração considerada como razoável pelas cortes superiores.”
Ao final,
requereu o provimento do recurso
, para
distanciar
a
pena

base
do
mínimo
legal.

O recorrente
Efren Roque de Almeida
alegou que o órgão ministerial:
“exibiu o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que anulou julgamento anterior do Sentenciado, onde este tinha sido absolvido, afirmando em verdadeiro argumento de autoridade, que caso os jurados absolvessem o acusado, estariam contrariando o Desembargador que anulou o júri anterior por prova contrária aos autos.”
.
Ao final, a defesa requereu a

declaração de nulidade do julgamento, por violação ao art. 478, inciso I, do CPPB
, a fim de que o recorrente seja submetido a um
novo

julgamento.

As partes contrarrazoaram ambos os recursos. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo

improvimento

do recurso interposto pela defesa e pelo

provimento

da apelação da acusação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo
os fatos
delituosos narrados na exordial.

“[...] Narra a peça investigativa que, aos dias 05 de agosto de 2013. por volta de 01M00. na extensão da PA 370, trecho que liga as Comunidades de São Jorge e Tipizal. nesta Cidade de Santarém/PA. o Denunciado
EFREN ROQUE DE ALMEIDA,
por motivo torpe. mediante emboscada, utilizando-se de uma arma de fogo. efetuou dois disparos direcionados à vítima pretendida
Jocimara Mendonça Oliveira,
os quais atingiram, por erro na execução, a vítima
Mailson Oliveira Mendonça,
produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo anexo, levando-o a óbito ainda no local dos fatos. Conforme apurado, o Denunciado, sabendo que sua inimiga
Jocimara Mendonça
passaria com seu veículo pela PA-370, no trecho supramencionado, com o fito de vingar-se e se autoafirmar em virtude de ter levado a pior em uma briga anterior, resolvido a matá-la, armou-se com uma arma de fogo e ficou aguardando à beira da estrada, de tocaia. Ao avistar a vítima pretendida, que vinha pilotando a motocicleta pela estrada, efetuou os disparos em sua direção e, por erro na execução, acabou atingindo o garupa Mailson Oliveira â altura das costas, o qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito minutos após. O Denunciado evadiu-se do local e não mais retornou para sua residência. ficando foragido desde à época dos fatos até ser preso no Distrito de Moraes Almeida, Município de Novo Progresso-PA no início deste ano [...]” (SIC)

Durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados consideraram o recorrente culpado pelo homicídio que vitimou Mailson Oliveira Mendonça, tendo-o condenado como incurso no crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB
. Por sua vez, o Juiz Presidente aplicou ao apelante à pena
de quatorze anos e nove meses de reclusão, em regime fechado.
A defesa apelou com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPPB. Por seu turno, a acusação recorreu com base no art. 593, inciso III,

alínea “c”

do CPPB. São os fatos.

DO RECURSO DA DEFESA. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO

Em suma, a defesa requereu a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri, pois teria
ocorrido nulidade posterior à pronúncia, já que o órgão ministerial teria exibido, durante os debates, o acórdão proferido por esta Egrégia Corte, o qual anulou o julgamento anterior, que teria absolvido o recorrente. Ao agir assim, a defesa afirmou que a acusação teria se valido de argumento de autoridade para influenciar a decisão do conselho de sentença
. O protesto da defesa constou da ata do júri, conforme pode se ver no
id. 11458508.

Diz o art. 478, inciso I e II, do CPPB:

“Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:
I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;
II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.”

Analisando os autos, sobretudo a ata de julgamento, constata-se que o órgão ministerial tão somente leu o acórdão que anulou o julgamento anterior, com a finalidade específica de esclarecer aos jurados que o recorrente não havia sido absolvido, como alegava a defesa. Em nenhum momento da leitura, que foi devidamente autorizada pelo Juiz Presidente, foi empregado argumento de autoridade para influenciar a decisão dos jurados, como alegado nas razões recursais.

Sabe-se que os jurados possuem amplo acesso aos autos e a simples leitura de peças processuais não conduz, necessariamente, a anulação do julgamento, se as referências as peças do processo não forem feitas com o intuito
deliberado de prejudicar o réu
.

Desta feita, não há razão para a anulação do julgamento.

A propósito, em casos análogos, assim já se decidiu:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. De início, anota-se que "esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que "todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas" (AgRg no AREsp n. 713.197/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não se verificou no presente caso. 3. "Ainda que não especificadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas pelas instâncias de origem, não há que se falar em ilegalidade no montante majorado, tendo em vista que é entendimento deste Sodalício que apenas uma vetorial desfavorável pode levar a pena-base ao patamar máximo permitido para o aumento, desde que sustentada por fundamentação suficiente, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.253.065/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.525.998/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)”

Logo, o improvimento do recurso se impõe.

DO APELO MINISTERIAL. DOSIMETRIA.

Em suas razões, a acusação requereu a reforma da dosimetria, a fim de que seja aumentada a pena-base, em atenção as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Na hipótese, mister transcrever o cálculo de pena:

“[...] A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;
Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos criminais, sendo isso a meu ver favorável ao réu;
A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões;
Já a sua conduta social deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade estando envolvido em crimes; Quanto aos motivos considerando que isso foi levado ao Conselho de Sentença, para evitar uma dupla valorização irei considerar como favorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias considerando que isso também foi objeto de quesito próprio deixarei de considerar essas circunstâncias também como favorável ao acusado;
No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, por erro de execução, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu;
por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado,
com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, ou seja, em 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
B – Das atenuantes e agravantes: Analisando o caso não vislumbro a existência de nenhuma agravante, bem como, de nenhuma atenuante, por isso, não altero a pena do acusado nessa fase de sua fixação. C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento especialmente porque a vítima pretendida não foi atingida o que afasta a incidência da parte final do artigo 73 do Código Penal, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação. D – Da pena definitiva: Desta forma fica a pena do réu EFREN ROQUE DE ALMEIDA fixada em 14 (quatorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão [...]”

Sem delongas, esclareço que assiste razão ao órgão ministerial quando se insurge contra a dosimetria de pena, pois o julgador deixou de seguir um dos critérios jurisprudenciais de aumento por cada vetor desfavorável. Segundo o Colendo STJ, cada circunstância judicial negativa deve importar em um
aumento de um sexto a um oitavo

na pena-base.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 2. Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).
5. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 5.013,9g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/5, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que tal aumento não se mostrou exagerado. 6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas fora aplicada no patamar de 1/6, em razão do fato de o acusado ter conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Assim, considerando a
valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime
, hei de adotar a fração de aumento de um sexto, o que equivale

a um incremento de dois anos por cada vetor judicial desfavorável, tendo como ponto de partida a
pena

mínima
cominada ao delito no preceito secundário da norma.

Desta feita, fixo a pena-base em dezoito anos de reclusão em regime fechado. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, razão penal qual torno esta reprimenda definitiva, concreta e final. Deixo a detração a cargo do juízo da execução penal. A uma, porque não há certidão carcerária contando o tempo exato de prisão cautelar. A duas, porque segundo consta da sentença, não importaria em alteração no regime de cumprimento de pena. Permanecem
válidos os dispositivos não reformados

da

sentença
penal condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego

provimento

ao recurso da defesa e dou provimento ao apelo da acusação, nos exatos termos da fundamentação
.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023